Tribunal: TJDFT
Processo: 0716540-89.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA NA VIA RECURSAL. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, no sentido de rescindir o contrato entabulado entre as partes e condenar a requerida a restituir a quantia de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), além de pagar à autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade formulado pela recorrente. Contrarrazões apresentadas no ID 53204882.

3. Por meio do despacho de ID 53247702 foi determinado à recorrente a anexação de documentação apta à análise de sua condição de hipossuficiência, quais sejam, três últimos contracheques, extratos bancários e extratos de cartões de crédito. Na peça de ID 53527461, a recorrente anexou apenas extratos de 02 (duas) contas de sua titularidade que, embora demonstrem sua movimentação bancária, não são capazes de levar à conclusão acerca da sua suposta condição de hipossuficiência. Dessa forma, fica indeferida a gratuidade de justiça à recorrente.

4. Com relação à recorrida, além de estar patrocinada pela Defensoria Pública, a documentação acostada junto à peça de ID 53204882 demonstra de forma inequívoca sua condição de hipossuficiência. Assim, fica deferida à recorrida a gratuidade de justiça.

5. Na inicial, narra a parte autora que, por suspeitar que seu filho de 10 anos de idade estava dentro do espectro autista procurou um neuropediatra, o qual solicitou fosse realizado uma Avaliação Neuropsicológica. Assim, afirmou que em 06/05/2023 contratou os serviços de neuropsicologia da requerida, no valor de R$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais). Aduz ainda que, após a finalização da avaliação, a requerida avisou que entregaria a avaliação neuropsicológica no dia 13/06/2023, o que não ocorreu. Acrescenta que a requerida não entregou a avaliação na data prometida, 26/07/2023, limitando-se a enviar por e-mail o recibo de pagamento pelos serviços contratados e um Atestado Psicológico, sendo que havia solicitado a confecção de Laudo Psicológico. Requereu a condenação da parte requerida à rescisão do contrato, com a consequente restituição do valor de R$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais), além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

6. Na Ata de Audiência de ID 53204871, restou consignado a ausência da parte requerida, embora devidamente citada. Não houve apresentação de contestação, tendo sido decretada a revelia.

7. Dispõe o artigo 20 da Lei 9.099/95 que: “Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”.

8. Conforme consta dos autos, a recorrente não compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual foi decretada sua revelia. Importa mencionar que a revelia não induz presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, devendo o juiz formar o seu convencimento por meio da análise das alegações formuladas em confronto com as provas.

9. Assim, em sede de recurso, cabe ao réu revel a discussão de questão meramente de direito ou das matérias de ordem pública, as quais não ficam acobertadas pela preclusão. Desse modo, é defeso ao réu inovar em sede recursal, produzindo questões que não foram deduzidas a tempo e modo, sob pena de supressão de instância, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade. Precedente: (Acórdão 1750067, 07031337420238070020, Relator: LEONOR AGUENA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no DJE: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

10. As provas juntadas pela autora/recorrida, aliadas à presunção relativa derivada da revelia, foram suficientes para que o Juízo de origem concluísse pela responsabilidade do recorrente. Nesse sentido, operados os efeitos da revelia e considerando-se que não há questões processuais apresentadas pela recorrente, impõe-se a manutenção da sentença.

11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

12. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.